Tribunal: TJSP
Processo: 1005067-51.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Empresas rés que fazem parte do mesmo grupo econômico e com a mesma sede/endereço – Construtora que, apesar de não constar do contrato de compromisso de compra e venda, mas apenas do contrato de financiamento com a CEF como interveniente construtora/fiadora, foi quem fez toda a comunicação sobre a entrega da obra e quem imitiu o autor na posse do imóvel – Incidência da

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Empresas rés que fazem parte do mesmo grupo econômico e com a mesma sede/endereço – Construtora que, apesar de não constar do contrato de compromisso de compra e venda, mas apenas do contrato de financiamento com a CEF como interveniente construtora/fiadora, foi quem fez toda a comunicação sobre a entrega da obra e quem imitiu o autor na posse do imóvel – Incidência da Teoria da Aparência – Preservação da boa-fé nas relações negociais – Parte passiva legítima, portanto – Sentença reformada.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Pretensão da ré de denunciar a lide a CEF e a corretora de imóveis – Impossibilidade – Inexistência de obrigação contratual ou legal do denunciado em indenizar o insucesso da denunciante na lide principal (art. 125, II, do CPC).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Contrato de promessa de compra e venda – Ação julgada parcialmente procedente para condenar apenas uma das corrés (incorporadora) ao pagamento do equivalente aos juros remuneratórios desembolsados pelo autor, mais lucros cessantes equivalente a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, relativo ao período de 7.2.2013 a 27.10.2013, acrescidas de juros legais desde a citação, mais correção monetária desde o ajuizamento da ação – Inconformismo das partes.

PRAZO DE TOLERÂNCIA – Atraso na entrega da obra, para além do prazo de tolerância de 120 dias previsto no contrato –– Descumprimento contratual, que dá suporte ao ressarcimento dos prejuízos alegados – Entendimento alinhado ao decidido pela Turma Especial de Direito Privado no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 1) – Sentença mantida.

LUCROS CESSANTES – Pretensão ao recebimento no percentual de 1% e não de 0,5% do valor atualizado do contrato, como imposto pela r. sentença – Verba devida, em virtude da injusta privação do uso do bem ou dele obter os frutos correspondentes, dada a demora no cumprimento da obrigação contratualmente assumida pelo empreendedor – Descumprimento contratual, que dá suporte ao ressarcimento dos prejuízos alegados – Percentual de 0,5% corretamente fixado – Entendimento alinhado ao decidido pela Turma Especial de Direito Privado no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 1) – Sentença mantida.

COMISSÃO DE CORRETAGEM – Valores discriminados no contrato de "comissão de corretagem", conquanto não mencionados no instrumento de compra e venda – Cobrança devida, por expressamente pactuada – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a posição da Câmara e do Relator.

JUROS DE OBRA – Exigência da compradora – Admissibilidade – Possibilidade de cobrança de juros dentro do prazo fixado para a entrega da obra, e não entre o termo final desse prazo e a efetiva entrega do imóvel – Mora da ré configurada – Restituição devida – Sentença mantida.

MULTA CONTRATUAL – Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes, sob pena de "bis in idem" – Entendimento firmado pelos temas 970 e 971 do STJ, notadamente quanto ao Recurso Especial Repetitivo no 1.498.848/DF – Sentença mantida.

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – Corrés sucumbente em maior parte – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 15% do valor da condenação, já incluído o acréscimo previsto pelo art. 85, §11o, do CPC.

Apelação da ré não provida, provida em parte a do autor.